Tribunal: TJPA
Processo: 0005511-21.2018.8.14.0086
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-25

Ementa:
APELA??O PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI N? 11.343/2006 C/C 69 DO CP. ABSOLVI??O DO DELITO DO ART. 33 DA LEI N? 11.343/2006 EM FACE DO ESTADO DE NECESSIDADE E DA COA??O MORAL IRRESIST?VEL. IMPROCED?NCIA. ELEMENTOS DE COGNI??O COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADIT?RIO QUE N?O DEMONSTRAM QUE O APELANTE PRATICOU O FATO PARA SALVAR-SE DE PERIGO ATUAL OU TERIA SIDO COAGIDO A COMET?-LO. ABSOLVI??O DO CRIME DO ART. 35 DA LEI N? 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EXIST?NCIA DE PROVAS INDICANDO O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE DE FORMA PERMANENTE COM O TR?FICO DE ENTORPECENTES. REDU??O DA PENA. PARCIAL PROCED?NCIA. BIS IN IDEM NA VALORA??O DOS MOTIVOS E CONSEQU?NCIAS DOS DELITOS QUE IMP?E A REDU??O DA PENA BASE. AGRAVANTE DA REINCID?NCIA QUE N?O EST? CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS?O UN?NIME. 1. ABSOLVI??O PELO RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE OU COA??O MORAL IRRESIST?VEL. N?o h? nos autos nenhuma prova no sentido de que o recorrente cometeu o crime do art. 33 da Lei n? 11.343/2006 para salva-se de perigo atual ou que tenha sido obrigado a pratic?-lo, motivo pelo qual n?o pode ser acolhido o pedido de absolvi??o em face desses argumentos.2. ABSOLVI??O DO CRIME DO ART. 35 DA LEI N? 11.343/2006. Os elementos de cogni??o colhidos sob o crivo do contradit?rio, indicam que o apelante possu?a envolvimento permanente com o tr?fico de entorpecentes, motivo pelo qual n?o pode ser absolvido do cometimento desse delito.3. REDU??O DAS PENAS. Na fixa??o da pena base militaram em desfavor do apelante as seguintes circunst?ncias judiciais: a) a natureza e a quantidade da droga; b) a conduta social; c) os motivos; d) as circunst?ncias; e) as consequ?ncias do crime.4. N?o h? que se fazer reparos quanto ? aprecia??o dos vetores referentes ? natureza e a quantidade da droga, a conduta social do apelante e as circunst?ncias do crime. Por?m, h? que se reconhecer que houve bis in idem na valora??o das circunst?ncias judiciais dos motivos e consequ?ncias do crime, uma vez que os fundamentos utilizados ? o lucro f?cil com a venda de entorpecentes e as consequ?ncias nefastas para a sa?de p?blica e a sociedade em geral ? s?o inerentes ao tipo penal. Precedente do STJ5. Registre-se, ainda, que a agravante da reincid?ncia n?o est? configurada, tendo em vista que o outro processo em que o apelante figura como r?u, apesar de sentenciado, ainda n?o ocorreu o tr?nsito em julgado do ?dito condenat?rio, conforme consulta ao sistema LIBRA. Portanto, h? que se fazer uma nova dosimetria de pena para ambos os delitos.6. PENA APLICADA AO CRIME DO ART. 33 DA LEI N? 11.343/2006. Considerando que militam em desfavor do recorrente os vetores judiciais da conduta social, natureza e a quantidade da droga e das circunst?ncias do crime, fixa-se a pena base em 08 (oito) anos e 03 (tr?s) meses de reclus?o e 500 (quinhentos) dias multa, uma vez que cada vetor judicial negativo exaspera as reprimendas em 01 (um) ano e 01 (um) m?s de reclus?o e 111 (cento e onze) dias multa, resultantes da diferen?a entre a pena m?xima e m?nima, dividida pelo n?mero de 09 (nove) circunst?ncias judiciais. Todavia, no caso dos autos, respectivo aumento n?o se aplica ? pena de multa, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. Presente a atenuante da confiss?o espont?nea (art. 65, inc. III, al?nea ?d?, do CP), as reprimendas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclus?o e 83 (oitenta e tr?s) dias multa, totalizando as san??es definitivas em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclus?o e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, ? m?ngua de agravantes, causas de aumento ou diminui??o de pena.7. PENA APLICADA AO CRIME DO ART. 35 DA LEI N? 11.343/2006. Considerando que militam em desfavor do recorrente os vetores judiciais da conduta social, natureza e a quantidade da droga e das circunst?ncias do crime, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 03 (tr?s) meses de reclus?o, uma vez que cada vetor judicial negativo exaspera as reprimendas em 09 (nove) meses de reclus?o e 100 (cem) dias multa, resultantes da diferen?a entre a pena m?xima e m?nima, dividida pelo n?mero de 09 (nove) circunst?ncias judiciais. Todavia, no caso dos autos, respectivo aumento n?o se aplica ? pena de multa, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. Presente a atenuante da confiss?o espont?nea (art. 65, inc. III, al?nea ?d?, do CP), as reprimendas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclus?o e 83 (oitenta e tr?s) dias multa, totalizando as san??es definitivas em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclus?o e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, ? m?ngua de agravantes, causas de aumento ou diminui??o de pena.8. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. Havendo concurso material de crimes, as reprimendas s?o somadas, atingindo o quantum de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclus?o, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias multa, calculados ? raz?o de 1/30 (um trinta avos) do sal?rio m?nimo vigente ? ?poca do fato.9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0005111-21.2018.8.14.0086
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ELCIVALDO DE SOUZA FERREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCÁTER
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C 69 DO CP. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 EM FACE DO ESTADO DE NECESSIDADE E DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE NÃO DEMONSTRAM QUE O APELANTE PRATICOU O FATO PARA SALVAR-SE DE PERIGO ATUAL OU TERIA SIDO COAGIDO A COMETÊ-LO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICANDO O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE DE FORMA PERMANENTE COM O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS QUE IMPÕE A REDUÇÃO DA PENA BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE NÃO ESTÁ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE OU COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
Não há nos autos nenhuma prova no sentido de que o recorrente cometeu o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para salva-se de perigo atual ou que tenha sido obrigado a praticá-lo, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição em face desses argumentos.
2.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
Os elementos de cognição colhidos sob o crivo do contraditório, indicam que o apelante possuía envolvimento permanente com o tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual não pode ser absolvido do cometimento desse delito.
3.

REDUÇÃO DAS PENAS.
Na fixação da pena base militaram em desfavor do apelante as seguintes circunstâncias judiciais: a) a natureza e a quantidade da droga; b) a conduta social; c) os motivos; d) as circunstâncias; e) as consequências do crime.
4.

Não há que se fazer reparos quanto à apreciação dos vetores referentes à natureza e a quantidade da droga, a conduta social do apelante e as circunstâncias do crime. Porém, há que se reconhecer que houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime, uma vez que os fundamentos utilizados - o lucro fácil com a venda de entorpecentes e as consequências nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral - são inerentes ao tipo penal. Precedente do STJ
5.

Registre-se, ainda, que a agravante da reincidência não está configurada, tendo em vista que o outro processo em que o apelante figura como réu, apesar de sentenciado, ainda não ocorreu o trânsito em julgado do édito condenatório, conforme consulta ao sistema LIBRA. Portanto, há que se fazer uma nova dosimetria de pena para ambos os delitos.
6.

PENA APLICADA AO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
Considerando que militam em desfavor do recorrente os vetores judiciais da conduta social, natureza e a quantidade da droga e das circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, uma vez que cada vetor judicial negativo exaspera as reprimendas em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 111 (cento e onze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 09 (nove) circunstâncias judiciais. Todavia, no caso dos autos, respectivo aumento não se aplica à pena de multa, sob pena de
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), as reprimendas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, à míngua de agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.
7.

PENA APLICADA AO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
Considerando que militam em desfavor do recorrente os vetores judiciais da conduta social, natureza e a quantidade da droga e das circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, uma vez que cada vetor judicial negativo exaspera as reprimendas em 09 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 09 (nove) circunstâncias judiciais. Todavia, no caso dos autos, respectivo aumento não se aplica à pena de multa, sob pena de
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), as reprimendas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, à míngua de agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.
8.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
Havendo concurso material de crimes, as reprimendas são somadas, atingindo o
quantum
de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
9.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP às penas de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ELCIVALDO DE SOUZA FERREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que cometeu o delito da art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em estado de necessidade, pois foi obrigado a transportar a substância entorpecente, em face de dívidas que contraiu com traficantes.

Aduz ainda que o crime do art. 35 do mesmo diploma legal não está configurado, tendo em vista que que não ficou comprovado qualquer vínculo com o corréu Miquéias Silva Pita.

Alega que as reprimendas não foram corretamente aplicadas pelos seguintes motivos: a) nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor; b) a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida; c) a detração não foi aplicada.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido, ou subsidiariamente, que haja a redução da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que não está configurado o estado de necessidade, há provas do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 05/07/2018, o corréu Miquéias da Silva Pita chegou na cidade de Juruti transportando em sua bagagem 800 (oitocentos) gramas da substância entorpecentes conhecida como ¿crack¿, um dos subprodutos da cocaína.

Quando chegou no porto da cidade, Miquéias foi recepcionado pelo apelante e ambos seguiram em uma motocicleta. Ato contínuo, ao avistarem uma barreira da Polícia Militar, arremessaram uma mochila contendo a droga, duas facas, uma balança de precisão, um relógio e dois telefones celulares, porém, foram perseguidos, capturados e presos em flagrante delito.

DA ABSOLVIÇÃO EM FACE DO ESTADO DE NECESSIDADE

O apelante afirma que cometeu o delito da art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em estado de necessidade, pois foi obrigado a transportar a substância entorpecente, em face de dívidas que contraiu com traficantes.

O art. 24 do CP considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, era razoável exigir-se.

Analisando a prova testemunhal produzida em juízo (gravada na mídia de fls. 72), verifica-se que não ficou demonstrada a situação de perigo atual ensejadora da causa justificante, não estando, pois, configurado o estado de necessidade.

De igual forma, exceto pelas declarações do recorrente, não há elementos de cognição no sentido de indicar que o apelante foi coagido a praticar o delito.

Portanto, rejeito o presente argumento.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante aduz que o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 não está configurado, tendo em vista que que não ficou comprovado qualquer vínculo com o corréu Miquéias Silva Pita.

De fato. Quando interrogados em juízo, o recorrente e o corréu Miquéias disseram que não se conheciam (depoimentos gravados em mídia de fls. 72). Todavia, o próprio apelante, em juízo, afirmou que, anteriormente, recebeu uma quantidade de substância entorpecente para comercializar e, como ficou devendo uma importância em dinheiro para o traficante conhecido pelo prenome de ¿João¿, recebeu a missão de buscar o corréu Miquéias da Silva Pita no porto da cidade. Portanto, há provas da estabilidade do envolvimento do recorrente com outras pessoas para a prática do tráfico de entorpecentes, razão pela qual a condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser afastada do édito condenatório.

DA REDUÇÃO DAS PENAS

O recorrente alega que as reprimendas não foram corretamente aplicadas pelos seguintes motivos: a) nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor; b) a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida; c) a detração não foi aplicada.

Com efeito, militaram em desfavor do apelante as seguintes circunstâncias judiciais: a) a natureza e a quantidade da droga; b) a conduta social; c) os motivos; d) as circunstâncias; e) as consequências do crime (fls. 104).

Não há que se fazer reparos quanto à apreciação dos vetores referentes à natureza e a quantidade da droga, a conduta social do apelante e as circunstâncias do crime.

Porém, há que se reconhecer que houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime, uma vez que os fundamentos utilizados - o lucro fácil com a venda de entorpecentes e as consequências nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral - são inerentes ao tipo penal.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MOTIVO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. a 2. Omissis
3. A análise desfavorável do motivo e das consequências do crime exigem fundamentação idônea, não podendo estar amparada em considerações genéricas e inerentes aos tipos penais.
4. Os danos à saúde pública e a obtenção de lucro fácil, abstratamente considerados, são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de drogas.
5. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena do Paciente ao patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. (HC 466.740/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Registre-se, ainda, que a agravante da reincidência não está configurada, tendo em vista que o outro processo em que o apelante figura como réu, apesar de sentenciado, ainda não ocorreu o trânsito em julgado do édito condenatório, conforme consulta ao sistema LIBRA.

Portanto, há que se fazer uma nova dosimetria de pena para ambos os delitos.

PARA O CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Considerando que militam em desfavor do recorrente os vetores judiciais da conduta social, natureza e a quantidade da droga e das circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, uma vez que cada vetor judicial negativo exaspera as reprimendas em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 111 (cento e onze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 09 (nove) circunstâncias judiciais. Todavia, no caso dos autos, respectivo aumento não se aplica à pena de multa, sob pena de
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), as reprimendas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, à míngua de agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

PARA O CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006

Considerando que militam em desfavor do recorrente os vetores judiciais da conduta social, natureza e a quantidade da droga e das circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, uma vez que cada vetor judicial negativo exaspera as reprimendas em 09 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 09 (nove) circunstâncias judiciais. Todavia, no caso dos autos, respectivo aumento não se aplica à pena de multa, sob pena de
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), as reprimendas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, à míngua de agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Havendo concurso material de crimes, as reprimendas são somadas, atingindo o
quantum
de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime previsto nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP, às penas de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator